Tribunal: CARF
Processo: 11080.737999/2018-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737999/2018-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.030 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 17 DO ARTIGO 74 DA
LEI N° 9.430/96.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com repercussão geral,
declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim a multa isolada aplicada com fundamento na norma considerada
inconstitucional deve ser exonerada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 108-005.029 da 25a Turma da
DRJ08, prolatado em 29 de outubro de 2020, que julgou improcedente impugnação da
contribuinte ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA contra notificação de
lançamento contra ela lavrado por compensação não homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737999/2018-57
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737999/2018-57

A contribuinte encaminhou as seguintes Declarações de compensação – DCOMP
nos
27083.82917.150814.1.3.02-0232,
41208.78614.150814.1.3.02-0204
e
08516.71589.230414.1.3.02-7032 que utilizaram crédito de saldo negativo de IRPJ informado no
PER/DCOMP no 37957.36418.160414.1.7.02-6707, analisado no processo administrativo no
10880.933647/2016-81.
O direito de crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido, tendo sido
insuficiente para compensar integralmente as compensações. Foram homologadas parcialmente
as DCOMPs nos 27083.82917.150814.1.3.02-0232 e 41208.78614.150814.1.3.02-0204 e não
homologada a DCOMP n° 08516.71589.230414.1.3.02-7032.
Em decorrência da não homologação/homologação parcial das compensações foi
lavrada a notificação de lançamento (e-fl. 2), aplicando-se a multa isolada no percentual de 50%
sobre os débitos não compensados, com fundamento no § 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações no processo no 10880.933647/2016-81 e impugnação contra a
notificação de lançamento discutida no presente processo.
A manifestação de inconformidade no processo no 10880.933647/2016-81 foi
julgada improcedente pela DRJ, mantendo-se a não homologação das DCOMPs.
A contribuinte apresentou impugnação contra a notificação de lançamento
arguindo o seguinte: (i) inaplicabilidade da multa por falta de previsão legal; (ii) inaplicabilidade
da multa por duplicidade de imposição de penalidades (bis in idem); (iii) suspensão da multa até
decisão administrativa definitiva no processo no 10880.933647/2016-81; (iv) que deveria ser
aplicado a decisão proferida pelo STF nos autos do recurso extraordinário n° 796.939/RS, nos
termos do 62, §1o, inc. II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF.
A impugnação foi julgada improcedente pela 25a Turma da DRJ08 por entender
que não competia à DRJ apreciar questões de constitucionalidade de lei, e quanto ao RE n°
796.939/RS consignou que ainda não havia decisão do STF quanto ao mérito, apenas o
reconhecimento do caráter de repercussão geral, de modo que não seria aplicável as hipótese
previstas no art. 26-A, § 6o', inciso I, do Decreto n° 70.235/72,
A DRJ também teceu considerações quanto ao texto do § 17 do artigo 74 da Lei
n° 9.430/96 rejeitando o argumento da contribuinte de que a multa aplicada com o texto do § 17,
com a redação dada pela MP 656 ou Lei n° 13.097/15 seria ilegítima,
A DRJ rejeitou o argumento de concomitância de aplicação das multa de mora e
da multa por compensação não homologada com o argumento de que se tratam de penalidades
em face de condutas distintas do contribuinte, a multa de mora em decorrência da inadimplência,
aplicada com fundamento no artigo 61 da Lei n° 9.430/96 e a multa isoada pela realização de
compensação indevida em face da legislação tributária aplicável, com fundamento no § 17 do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, que não tem relação com a impontualidade do pagamento do
tributo.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte manejou recurso voluntário (e-fls. 115
a 137), onde alegou, em síntese:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737999/2018-57

- ilegitimidade da Notificação de Lançamento de Multa, porque não existia no
ordenamento jurídico à época da ocorrência do fato gerador ou da prolação do próprio despacho
decisório ou ainda porque não seria mais possível aplicar a multa sobre ato que não mais seria
passível de penalização, em vista o princípio da retroatividade benigna;
- a inconstitucionalidade da multa teve repercussão geral reconhecida e encontra-
se em análise do STF no recurso extraordinário n. 796.939/RS;
- inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de imposição de penalidade
(bis in idem);
- necessidade de julgamento em conjunto ou suspensão/sobrestamento do
processo até o julgamento definitivo do PA n. 10880.933647/2016-81;
Requereu ao final o provimento do recurso e requereu a sustentação oral do
processo quando pautado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A Recorrente apresentou, ou melhor, ratificou seus argumentos de defesa
apresentados na impugnação.
O argumento da inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996
deve ser analisado primeiramente porque se a norma for considerada inconstitucional, os demais
argumentos de defesa perdem seu objeto.
Em decisão prolatada em 17 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4905, decidiu pela inconstitucionalidade da
multa isolada aplicada por compensação não homologada, prevista no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei 9.430/1996. A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo sido decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996, há de ser cancelada a multa isolada aqui analisada com fundamento
baseado no dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte, em conformidade com o
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.030 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.737999/2018-57

disposto no artigo 98, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023..
Os demais argumentos de defesa da Recorrente perdem o seu objeto, pelo que
deixo de apreciá-los.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 239
DF CARF MF
Original